Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO AFERIÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento de acordo entabulado pelas partes inaugura o interesse de agir e a legitimidade ad causam dos acordantes para forçar o adimplemento obrigacional.
2. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo.
3. Obrigação certa significa que ela indica perfeitamente seus elementos: credor, devedor e objeto. Já a liquidez determina a importância da prestação. E a exigibilidade está ligada à ideia de vencimento sem condição ou termo.
4. Identificadas a certeza, a liquidez e a exigibilidade de acordo judicial entabulado entre as partes, não há qualquer nulidade maculando a execução.
5. Recurso não provido.